Tribunal: TJDFT
Processo: 0717267-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717267-08.2019.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: GUSTAVO GAIAO TORREAO BRAZ EMBARGADO: IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA, DENISE RIELLA TORRES

EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Não há o que prover no recurso interposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, tendo em vista essa não é a finalidade do presente recurso. Assim, inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.

3. Recurso conhecido e não provido.